Tribunal: TJPA
Processo: 0862615-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862615-93.2023.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 915). INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CITAÇÃO POSTAL. INAPLICABILIDADE DA LEF AO CASO. DEPÓSITO JUDICIAL IRRELEVANTE PARA A CONTAGEM.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade, com base no art. 915 do CPC (15 dias úteis da citação) e no art. 918, I, do
CPC .
A apelante sustenta que o prazo de 15 dias para opor embargos deveria ser contado a partir da formalização da aceitação do depósito judicial, e não da juntada do Aviso de Recebimento da citação.

II. QUESTÃO EM DI
S
CUSSÃO

2. Saber se o termo inicial do prazo para embargos à execução, na espécie (execução regida pelo CPC), é a data da citação ou se dependeria da “formalização/aceitação” da garantia do juízo, como sustenta a apelante com fundamento na LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para embargos à execução regidos pelo CPC, o prazo é de 15 (quinze) dias úteis contados da citação (art. 915, CPC), não se condicionando à formalização ou aceitação de garantia do juízo; a regra da LEF não se aplica ao caso concreto, que não é execução fiscal.

4. A sentença observou corretamente o art. 918, I, do CPC ao rejeitar liminarmente os embargos por manifesta intempestividade, devendo ser mantida
.

5. A tese recursal baseada na contagem a partir da formalização da garantia decorre de precedentes em execução fiscal (LEF), os quais não são transponíveis automaticamente para execuções regidas pelo CPC, notadamente quando a própria decisão de origem fixou o termo inicial na citação e registrou a intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de embargos à execução conta-se da juntada aos autos do aviso de recebimento da citação postal, nos termos do art. 231, II, do CPC.

A garantia do juízo por meio de depósito judicial não constitui requisito para início da contagem do prazo de embargos à execução.

A formalização ou aceitação do depósito não suspende nem reabre prazo processual já iniciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 231, II; 914; 915; 919, § 1º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.581.327, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 02.07.2024; STJ,
AREsp
1.792.968/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJ 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0862615-93.2023.8.14.0301

APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS em face da r. sentença (Id. 17486482) proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0862615-93.2023.8.14.0301, opostos em desfavor de LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, rejeitou liminarmente os embargos em razão de sua manifesta intempestividade (Id. 17486482), com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 918, I do CPC,
REJEITO LIMINARMENTE
os presentes embargos à execução, razão da manifesta intempestividade, determinando o prosseguimento da fase de execução - autos nº 0876923-42.2020.8.14.0301.

Custas pelo embargante.

Sem honorários ante a rejeição liminar. (...)”

Em suas razões recursais (Id. 17486483), a apelante sustenta que o prazo para a oposição dos embargos foi contado de forma equivocada. Alega que, embora a juntada do Aviso de Recebimento (AR) da citação tenha ocorrido em 13/06/2023, a contagem do prazo somente deveria ter sido iniciada após a formalização e aceitação do depósito judicial realizado para garantia do juízo, o que, segundo aduz, não ocorreu formalmente.
Para sustentar essa tese, a Apelante cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que interpretam o artigo 16 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF)

e pugna pela reforma da sentença para que os embargos sejam recebidos e processados.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 17486493), defendendo a manutenção da sentença

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, preenche os pressupostos de admissibilidade e foi interposto tempestivamente, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em definir o correto termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução.

A apelante defende que o prazo não poderia ter fluido da juntada do AR da citação, mas de um momento posterior, atrelado à aceitação da garantia do juízo.

A tese não merece prosperar.

A decisão do juízo de primeiro grau é irretocável, pois aplicou corretamente a legislação processual civil em vigor. A regra para a contagem do prazo está claramente positivada no art. 915 do CPC/2015:

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

Por sua vez, o art. 231, em seu inciso II, dispõe que o prazo se inicia:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

No caso concreto, os fatos são incontroversos:

Juntada do
Aviso de Recebi
mento (
AR
)
da citação
nos autos da execução 0876923-42.2020.8.14.0301 (Id. 94433528)
: 13/06/2023 (terça-feira).

Início da contagem do prazo: 14/06/2023 (quarta-feira), primeiro dia útil subsequente.

Término do prazo (15º dia útil): 04/07/2023 (terça-feira).

Protocolo dos Embargos: 19/07/2023 (quarta-feira).

A simples cronologia dos atos processuais demonstra que os embargos foram opostos mais de 10 dias úteis após o esgotamento do prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

O argumento da apelante, ao condicionar o início do prazo para embargos à formalização ou aceitação do depósito, contraria frontalmente a sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

A lei processual é inequívoca ao promover uma cisão entre o ato de defesa e a necessidade de garantir o juízo. O pilar dessa estrutura é o artigo 914 do CPC, que dispõe expressamente:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Este dispositivo legal estabelece que o direito de opor embargos é autônomo e não está subordinado a qualquer ato de constrição patrimonial. Em outras palavras, a garantia do juízo não é um pressuposto para o exercício do direito de defesa do executado.

Dessa forma, o ato de efetuar o depósito, bem como qualquer discussão sobre sua formalização, é irrelevante para a contagem do prazo para embargar. Se a lei permite a defesa mesmo na ausência de depósito, é logicamente impossível que a realização de tal depósito seja o marco inicial para o prazo.

O depósito, no sistema atual, é um ato que se relaciona a outros institutos, como a obtenção de efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 1º, do CPC), mas não detém o poder de inaugurar ou modificar o prazo peremptório para a defesa, que flui exclusivamente da citação, conforme determina o art. 915 do CPC
.

Dessa forma, o depósito realizado pela apelante em 20/06/2023 é ato relevante para outros fins, como, por exemplo, requerer o efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 1º, do CPC), mas não possui o condão de reabrir, suspender ou alterar o termo inicial do prazo peremptório para embargar, que flui, inequivocamente, da citação.

Embora o caso citado pela apelante se refira à Lei de Execução Fiscal (LEF), o presente feito segue o rito comum do CPC, cujas regras são autônomas e claras.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por manifesta intempestividade.

Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem, dada a rejeição liminar da peça.

Custas pela apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025